Tribunal: TJDFT
Processo: 0749826-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749826-45.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ LUIZ DA SILVA VALENTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a afetação pelo STJ do REsp 1.894.973/PR, REsp 2.071.335/GO, REsp 2.071.382/SE e REsp 2.071.259/SP (Tema 1.230), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “Alcance da exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC, em relação à regra da impenhorabilidade da verba de natureza salarial tratada no inciso IV do mesmo dispositivo, para efeito de pagamento de dívidas não alimentares, inclusive quando a renda do devedor for inferior a cinquenta (50) salários mínimos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento demérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No que tange ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, tenho que tal pleito não merece prosseguir, senão vejamos. O Código de Processo Civil traz como regra que os recursos serão recebidos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. Constata-se que sua concessão somente ocorrerá em hipóteses excepcionais, desde que haja, concomitantemente, a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris, consoante previsão do artigo 995, parágrafo único, e 1.029, § 5o, inciso I, ambos do CPC. Como dito, o debate trazido aos autos diz respeito à possibilidade de penhora de percentual de vencimentos ou proventos, para pagamento de débito de caráter não alimentício. Narra a parte recorrente que a concessão do efeito suspensivo evitará a ocorrência de notória contrariedade aos preceitos normativos que tratam da matéria, e que a penhora de 20% (vinte por cento) de sua aposentadoria afetará sua subsistência e de sua família, posto que é pessoa idosa, com 67 anos, sobrevivente de doença grave, e recentemente diagnosticado com síndrome de Parkinson, o que eleva sobremaneira seus gastos com elevados e contínuos com médicos. A par desse contexto, constata-se que, no que se refere ao fumus boni iuris, a própria afetação do paradigma retira a possibilidade de análise da mitigação da impenhorabilidade salarial para fins de pagamento de dívida não alimentar. Ademais, urge consignar que, se, de um lado reside o direito do recorrente, de outro, encontra-se a expectativa do recorrido de ter seu débito saldado. No que diz respeito ao periculum in mora, embora a parte mencione seus dispêndios periódicos, estes não afastam a possibilidade de que a penhora no percentual acima afete seu mínimo existencial. E, como salientou a turma julgadora (ID 72080835), “No caso concreto, conforme a declaração de imposto de renda colacionada aos autos (Id. 174228858), o Agravante recebeu rendimentos isentos e não tributáveis no valor de R$ 355.704,36 (trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e quatro reais e trinta e seis centavos), decorrentes de “pensão, proventos de aposentadoria ou reforma por moléstia grave ou aposentadoria ou reforma por acidente em serviço” da Fundação Universidade de Rio Grande e da Universidade Federal Vales do Jequitinhonha e Mucuri, além de lucros e dividendos da empresa AV10 Consultoria Educacional Ltda, o que evidencia ter capacidade financeira para saldar a dívida de forma parcelada. Acrescente-se que o referido montante é líquido, pois não houve sequer desconto de imposto de renda sobre os referidos valores. Nesse contexto, considero que o Exequente comprovou que penhora de parte dos vencimentos líquidos do Agravado não o impedirá de viver com dignidade”. Ademais, o entendimento do STJ é no sentido de que, “De acordo com o Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Vale dizer, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados, com a possível êxito do recurso, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida” (AgRg na PET na TutCautAnt n. 572/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 9/12/2024). Portanto, não estando evidenciados o risco de o requerente vir a sofrer dano de difícil reparação, e a fumaça do bom direito, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Dessa forma, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestado o apelo constitucional. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014